Tribunal: TJDFT
Processo: 0742460-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE. IPVA. ISENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO.

1. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso” (CPC, art. 373, § 1o).

2. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada.

3. Quando a produção da prova técnica é determinada de ofício, é necessário observar o disposto no CPC, art. 95, para que o adiantamento dos honorários periciais seja rateado entre as partes. Precedente.

4. Recurso conhecido e não provido.